Tribunal: TJDFT
Processo: 0733748-46.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE NEGÓCÍO JURÍDICO E DE INDENIZAÇÃO. INSTRUMENTO PARTICULAR DE PORTABILIDADE DE PAGAMENTO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. FRAUDE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. O mero dissabor ou aborrecimento cotidiano não implicam violação de personalidade a ensejar dano moral, sobretudo diante da ausência de prova do alegado dano e, ainda, em hipótese em que autor, em certa medida, contribuiu para o resultado do evento danoso, por aderir a esquema de obtenção de lucro fácil, acima da média oferecida no mercado formal de investimentos.